Tribunal: TJMT
Processo: 0009179-93.2016.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009179-93.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), N. J. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENCEFALOPATIA HIPÓXICO HISQUÊMICA E NANISMO ACONDROPLÁSICO – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE LEITE NINHO E SUPLEMENTO MUCILON – MÉDICA INTEGRANTE DO SUS – DIREITO À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

Restou demonstrado pela médica do Sistema Único de Saúde, que acompanha o menor, a necessidade de fornecimento dos insumos pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
assistindo o menor Naldeclan Junio Gomes Bezerra
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juíza Silvia Renata Anffe Souza
, que julgou improcedente a Ação Civil Pública com Pedido de Liminar nº
09179-93.2016.811.0040

(
Código nº 160046) em que se almejava compelir o
MUNICIÍPIO DE SORRISO
a disponibilizar 10 latas de leite “ninho” e 05 latas de “Mucilon” por mês ao menor.

No mérito, sustenta a necessidade de ser declarada a nulidade da sentença recorrida em virtude de o feito ter sido julgado antecipadamente fora das hipóteses legais que admitem o julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido – id. 1674193 e 1674195 -.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial para que o ente municipal fornecesse 10 latas de leite “Ninho” e 05 latas de “Mucilon” ao menor portador de Encefalopatia Hipóxico Hisquêmica e Nanismo Acondroplásico.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em favor de

Naldeclan Junio Gomes Bezerra,
ajuizou a Ação Civil Pública com Pedido de Liminar nº
9179-93.2016.811.0040

(
Código nº 160046) contra o Município de
SORRISO
visando o fornecimento de 10 latas de leite “ninho” e 05 latas de “Mucilon” ao menor portador de Encefalopatia Hipóxico Hisquêmica e Nanismo Acondroplásico.

A tutela de urgência foi deferida pelo magistrado
a quo.
No entanto, a pretensão inicial foi julgada improcedente na análise do mérito em, sob o fundamento:

“(...) Ausente a prova quanto ao direito postulado na inicial, é de rigor a improcedência do pedido, uma vez que caberia a parte autora provar, através de documentos, a real necessidade do suplemento alimentar, a fim de ser analisada a necessidade ou não do referido Leite Ninho e Mucilon.

Ante o exposto, diante ao fato de que o feito carece de provas cabais a respeito da necessidade do tratamento pugnado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pelo Ministério Público contra o Município de Sorriso, RESOLVENDO o feito com a abordagem de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, REVOGO a liminar anteriormente deferida.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, consoante dispõe o art. 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição Federal.”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia recursal, verifico que assiste razão ao apelante, merecendo reforma a sentença.

Na espécie, resta demonstrado que a criança é portadora de Encefalopatia Hipóxico Hisquêmica e Nanismo Acondroplásico, patologia que traz muitas limitações e prejudica o desenvolvimento.

Além disso, houve recomendação, por meio de receituário médico, assinado pela Drª Isabela A. Silva integrante do Sistema Único de Saúde, que indica a necessidade de fornecer ao menor 10 latas de leite “Ninho”, bem como 05 latas de “Mucilon”.

Certo é que os direitos assegurados à criança e ao adolescente, são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se tratarem de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê nos artigos 6º e 227, caput, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação
, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação
, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão

Não obstante a isso, o Estatuto da Criança e Adolescente também institui a necessidade de proteção integral à criança, assegurando que o Poder Público deve efetivar o direito à saúde e à alimentação:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Com efeito, o Poder Público – Federal, Estadual e Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional, facultando-se à parte autora optar por demandar em face de qualquer dos entes federativos, já que solidária a responsabilidade entre eles.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO SOCIAL - FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA A FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - MÉRITO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º E 227 DA CF - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federado.

2 - De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da FAMÍLIA, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3 - No caso em apreço, busca o órgão ministerial o provimento jurisdicional, consistente no FORNECIMENTO mensal de CESTA BÁSICA à FAMÍLIA, ora substituída, em que ENCONTRA em SITUAÇÃO de MISERABILIDADE, de modo que se faz necessária a intervenção judicial, para garanti-los dignamente.

4 - Em SITUAÇÕES excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias referentes a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem violar o princípio da separação de poderes.

(N.U 0003139-26.2016.8.11.0063, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Dessa forma, resta comprovado que a criança apresenta patologia que atrapalha seu desenvolvimento, bem como que a família se encontra em situação de carência de recursos – o que é atestado por assistente social do próprio Município – devendo prevalecer o direito constitucional de proteção integral à criança, razão pela qual não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Por derradeiro, registro apenas que deve ser verificada a renovação periódica do relatório médico em período razoável, uma vez que a obrigação imposta ao Município pode ter se alterado desde a propositura da ação em 2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
para determinar o fornecimento, de forma continuada, de
10 latas de leite “ninho” e 05 latas de “Mucilon”, observada a necessidade de renovação periódica do relatório médico, a teor do que dispõe o Provimento nº 02/2015-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020